Tribunal: TJPA
Processo: 0823089-13.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823089-13.2023.8.14.0401

APELANTE: NATANAEL SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ESCUTA ESPECIALIZADA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de ameaça, no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, capitulado no art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, do CP, à pena de 02 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de um salário-mínimo a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação pelo crime de ameaça, especialmente diante da alegação de que a palavra da vítima estaria isolada; (ii) estabelecer se o cálculo de pena tem fundamentação idônea, notadamente quanto à valoração dos motivos do crime; e (iii) determinar se é cabível e adequada a fixação de indenização por danos morais, em razão de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

4. O depoimento da ofendida encontra respaldo na escuta especializada da sua filha menor, testemunha ocular dos fatos, afastando a alegação de prova isolada.

5. A valoração negativa dos motivos do crime demanda fundamentação idônea, sendo insuficiente a mera afirmação genérica de que os motivos seriam “injustificáveis”, sob pena de violação do dever constitucional de motivação das decisões judiciais. Por esta razão, o referido vetor deve ser considerado neutro. Inexistindo outros vetores desfavoráveis, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância aos critérios do art. 59 do CPB. Nova dosimetria.
Recorrente condenado à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

6. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
, prescindindo de instrução probatória específica quanto a sua ocorrência. É possível a fixação de valor mínimo indenizatório quando há pedido expresso na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por crime de ameaça no âmbito doméstico.

2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, não bastando afirmações genéricas.

3. Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é presumido, sendo cabível a fixação de valor mínimo indenizatório mediante pedido expresso na denúncia

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, caput; CP, art. 61, II, “f”; CP, CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Rcl 69178 AgR/SE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 19.08.2024, DJe 10.09.2024.

STJ, Tema Repetitivo 983.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

NATANAEL SILVA SANTOS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de um salário-mínimo a título de indenização, pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar, tipificado no art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, alínea “f”, do CPB, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas,
ex vi
do art. 386, inciso VII do CPPB, alegando que a condenação foi baseada unicamente no depoimento da vítima, o qual estaria isolado nos autos. Acerca da dosimetria, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal ou o seu aumento proporcional na fração de um oitavo. Ainda, requereu a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, considerando a falta de elementos nos autos para quantificar o valor devido. Subsidiariamente, postulou pela fixação da indenização no valor simbólico de R$ 50 (cinquenta reais). Ao final, requereu o provimento do apelo.

Em contrarrazões, o
apelado requereu o conhecimento e improvimento do apelo.
Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
manifestou-se pelo

improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório
,
com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“[...] De acordo com as peças inquisitoriais, constata-se que NATANAEL SILVA SANTOS praticou infração penal de AMEAÇA contra sua ex-companheira, MARIA RAQUEL BATISTA GOMES, fato ocorrido no dia 04/12/23, aproximadamente às 07h00min, na residência da vítima. Segundo a vítima, na madrugada do dia 04/12/23, a mesma foi agredida fisicamente pelo denunciado, e, em função disso, decidiu procurar a delegacia, registrando a ocorrência 00035/2023.106182-5. Contudo, horas depois, aproximadamente às 07h, NATANAEL retornou ao imóvel, e, enquanto esmurrava a porta, proferia ameaça, com as seguintes textuais: "ABRE AQUI! SE TU NÃO ABRIR EU VOU ARROMBAR! QUANDO EU ENTRAR, EU VOU TE DAR MAIS PORRADA, SUA VAGABUNDA, TU VAI MORRER, VOU TE MATAR" MARIA negou a entrada do mesmo, afirmando "VAI TE EMBORA PORQUE EU JÁ FUI NA DELEGACIA E TENHO MEDIDA PROTETIVA", contudo, o denunciado retrucou "EU NÃO TENHO MEDO DE POLÍCIA NÃO, DEIXA VIR QUE EU QUEBRO ELES TAMBÉM". A vítima deixa claro que o denunciado insistia para entrar, batendo em sua porta, ao mesmo tempo em que afirmava que “SE DENUNCIASSE ELE, A HORA QUE ELE SAÍSSE DA CADEIA, ELE IA ME MATAR". M.R.G.S., filha da vítima, durante sua Escuta Especializada, asseverou que o seguinte: “Eles chegaram ontem, aí foram para o quarto e começaram a discutir e a brigar, eu escutei e fui tentar separar eles, ele estava em cima dela puxando o cabelo dela e enforcando, foi que eu não estava conseguindo separar e corri e chamei a vizinha que é minha amiga, aí foi que ela pegou chamou o uber e minha mãe veio pra cá pra fazer a denúncia, e ele foi embora pra um bar, foi beber. A gente chegou e dormiu, eu acordei ele estava batendo na porta para querer entrar, eu peguei falei pra ele ir embora, peguei uma sacola, coloquei as roupas dele, os documentos dele e dei pra ele, ficou na frente de casa perturbando querendo entrar, foi que mamãe falou que ia chamar a polícia e a polícia chegou e levou ele e ela. Depois, de um tempo foram lá me buscar e parei aqui! Aos sábados, ele vai pra casa, pega ela e eles saem pra beber, toda vez é isso! Na volta, ele fala coisas pra minha mãe que ela estava traindo ele e começa a surtar, toda vez é isso! Ele pega, vai pra casa dele, aparece no sábado e começa tudo de novo!". ANDERSON OSCAR RIBEIRO DE AMORIM, policial militar, afirma que se dirigiu ao local dos fatos, após acionamento, e presenciou NATANAEL do lado de fora da residência, aparentemente alcoolizado, pedindo para MARIA abrir a porta. [...]” (SIC)
(fls. 83/84).

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
NATANAEL SILVA SANTOS
à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de um salário-mínimo a título de indenização pela prática do
crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar
, tipificado no art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, alínea “f”, do CPB
.
Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Inicialmente, mister relembrar que o crime de ameaça configura-se quando o agente comunica à vítima a intenção de causar mal injusto e grave, de natureza física, patrimonial ou moral. Trata-se de delito cujo núcleo do tipo reside na exteriorização de promessa de mal injusto, apta a incutir temor no sujeito passivo. Para a sua consumação, é irrelevante que a vítima efetivamente se sinta ameaçada. Basta que a conduta, analisada sob um prisma objetivo, tenha condições de intimidar um ser humano médio e de discernimento comum.

Nas razões, a defesa pleiteou a absolvição do réu, alegando que a condenação teria base apenas na palavra da vítima, que está isolada nos autos.

Entretanto, não assiste razão à defesa, pois o depoimento da ofendida foi confirmado por outros elementos de convicção. Com efeito,
a autoria e a materialidade estão cabalmente demonstradas pelo relatório de escuta especializada da menor, que é testemunha ocular dos fatos (fl. 14), além do depoimento da vítima. Tais elementos de convicção demonstram que o apelante teria ameaçado sua ex companheira, em razão de ter sido denunciado à polícia.

Deveras, consta dos autos que, na madrugada do dia 04/12/2023, a vítima teria sido agredida fisicamente pelo recorrente, fato que a levou ao registro de ocorrência policial. Horas depois, o réu retornou ao imóvel, passou a esmurrar a porta e proferiu graves ameaças de morte, afirmando que arrombaria a entrada e mataria a vítima. Mesmo diante da informação de que havia medida protetiva em seu desfavor, o recorrente demonstrou não temer a polícia, reiterando que, caso fosse preso,
ao sair da cadeia mataria a ofendida
.

Transcrevo trecho da sentença contendo o depoimento da vítima:

“[...] Que ela o réu foram companheiros que conviveram por cinco anos; que durante o relacionamento ele sempre a agredia e xingava; que na época dos fatos já estavam separados, que terminaram um seis meses antes; que antes ele morava em Cotijuba; que depois da separação ele ficou em Cotijuba e ela em Belém; que sempre que ele ingeria bebida alcoólica ele ligava pedindo para ela voltar em tom ameaçador, mas ela recusava; que no dia dos fatos ele ligou e disse era para voltar, que se ela não voltasse ele ia até ela e ia agredi-la e ia leva-la na marra; que por voltas das 23h ele chegou na casa ela saiu correndo, que ele correu atrás dela, mas não conseguiu alcança-la pois ela saiu de moto taxi,
que nesse momento ela se dirigiu até a delegacia para denuncia-lo, que por volta das 7h, ele voltou e começou a bater na porta e gritar, ela mandou que ele fosse embora pois já tinha ido até a delegacia denuncia-lo e que nesse momento ele proferiu as ameaças dizendo “ Tu não teve coragem! Eu vou é te matar se tu fez isso!”; que então ligou para polícia que logo chegou ao local e conduziu o réu até a delegacia
[...]”

É cediço que, nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, uma vez que tais delitos são, via de regra, cometidos na clandestinidade, longe de testemunhas oculares
[1]
. Todavia,
na hipótese, os fatos foram integralmente presenciados pela filha da vítima, que confirmou as ameaças do réu, quando do procedimento de escuta especializada.

“Objetivo da escuta especializada. Escutar a criança ou adolescente para compor o boletim de ocorrência sob o número 00035/2023.106182-5, por solicitação da autoridade policial Caroline Batista Nunes dos Santos. Livre relato da ocorrência da criança ou adolescente como vítima ou testemunha da violência doméstica ou violência contra a mulher. " Eles chegaram ontem, aí foram para o quarto e começaram a discutir e a brigar, eu escutei e fui tentar separar eles, ele estava em cima dela puxando o cabelo dela e enforcando, foi que eu não estava conseguindo separar e corri e chamei a vizinha que é minha amiga, aí foi que ela pegou chamou o uber e minha mãe veio pra cá pra fazer a denúncia, e ele foi embora pra um bar, foi beber
. A gente chegou e dormiu, eu acordei ele estava batendo na porta para querer entrar, eu peguei falei pra ele ir embora, peguei uma sacola, coloquei as roupas dele, os documentos dele e dei pra ele, ficou na frente de casa perturbando querendo entrar, foi que mamãe falou que ia chamar a polícia e a polícia chegou e levou ele e ela. Depois, de um tempo foram lá me buscar e parei aqui! Aos sábados, ele vai pra casa, pega ela e eles saem pra beber, toda vez é isso! Na volta, ele fala coisas pra minha mãe que ela estava traindo ele e começa a surtar, toda vez é isso! Ele pega, vai pra casa dele, aparece no sábado e começa tudo de novo
!".” (fl. 14)

No caso, a defesa não logrou êxito em produzir elementos de convicção capazes de infirmar a versão da acusação. O fato é típico, antijurídico e culpável.
Por isso,

rejeito o pedido absolutório

e mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA

Acerca da dosimetria, a defesa pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal ou o seu aumento proporcional na fração de um oitavo. Ainda, requereu a exclusão da indenização por dano moral, considerando a falta de elementos para quantificar o valor devido. Subsidiariamente, a defesa postulou pela
fixação da indenização no valor simbólico de cinquenta reais
.

Eis o cálculo de pena:

“[...] Da dosimetria da pena em relação ao crime de Ameaça (artigo 147, caput, do CPB). A reprovabilidade da conduta consistente em ameaçar a vítima restou evidenciada em grau mínimo. O réu é tecnicamente primário; nada restou apurado sobre a sua conduta social; personalidade não auferida;
os motivos do crime são injustificáveis
; as circunstâncias são comuns ao tipo do delito; não há consequências extrapenais a serem consideradas; e nada consta de que a vítima tenha contribuído para a consecução do delito. Em face das circunstâncias expostas, fixo a pena-base pelo crime de ameaça, em 02 (dois) meses de detenção. Consta a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, haja vista que a ameaça foi cometida no âmbito doméstico contra a mulher, razão pela qual aumento a pena em 10 (dez) dias. Não existindo causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno a pena até aqui aplicada em definitiva e final em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção. Considerando a pena aplicada e não ser o réu reincidente, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, podendo a VEP estabelecer regime de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Do Dano Moral
Tendo em vista que a indenização pelos danos morais, decorrentes da violência física sofrida pela vítima, decorrem exclusivamente da violência em si, configurando dano in re ipsa, arbitro como indenização a ser paga pelo requerido, a quantia equivalente à metade do valor de 01 (um) salário-mínimo vigente.

[...]”

Sem delongas, analisando a dosimetria, constata-se que valoração negativa dos motivos do crime ocorreu sem fundamentação idônea, tendo o magistrado se limitado a classificá-los como “
injustificáveis
”. Assim, mister reformar a sentença para considerar este vetor como neutro. Com isso, as circunstâncias judiciais passam a ser favoráveis ao recorrente na sua integralidade, forçando a pena-base para o
mínimo de um mês de detenção.

Presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, haja vista que a ameaça foi cometida no âmbito doméstico contra a mulher. Logo, agravo a sanção em um sexto, encontrando, com isso, a
pena intermediária de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto
, a qual considero definitiva e final, na falta de causas de aumento e diminuição de pena.

Inviável o pedido de exclusão da indenização por danos morais.

Sabe-se que
a jurisprudência do STF estabelece que a prática de violência doméstica contra a mulher implica em dano moral

in re ipsa
, prescindindo de maior dilação probatória acerca de sua ocorrência. Logo, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva existência do dano moral, o qual deflui naturalmente da conduta criminosa perpetrada no âmbito das relações domésticas e familiares. Nessa esteira,
verbis
:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TESE DE RECURSO REPETITIVO: DESACERTO. INCIDÊNCIA DE FUNDO NO TEMA/RG Nº 660. DANOS MORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. Injustificada negativa de admissibilidade do Recurso Extraordinário com base no art. 1 .030, I, b, do CPC. 2. No caso presente, contudo, aplica-se a tese fixada no Tema/RG nº 660 do STF, pois as questões atinentes ao direito ao contraditório representam ofensa reflexa à Constituição e, portanto, têm natureza infraconstitucional.
3. Além do mais, nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é in re ipsa e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração. Precedente desta Segunda Turma.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF – Rcl: 69178 SE, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO Dje-s/n DIVULG 09-09-2024 PUBLIC 10-09-2024)”

Por sua vez, o STJ fixou o Tema Repetitivo 983, dispondo que:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e
independentemente de instrução probatória”.

No caso, houve pedido de reparação de danos na denúncia e o valor arbitrado pelo juiz, equivalente a um salário-mínimo, revela-se razoável e proporcional à conduta praticada pelo réu. No mais, conforme demonstrado pela jurisprudência acima citada, é desnecessária a realização de
instrução probatória específica para apuração do valor devido
a título de indenização.

Assim, mantenho a condenação ao pagamento da indenização.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação
, apenas para reduzir à pena do réu para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto,

nos exatos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)”

Belém, 17/03/2026